Tribunal: TJDFT
Processo: 0719979-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719979-03.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDOS DISTINTOS. FUNDAMENTOS SIMILARES. ART. 503 DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CESSÃO DE CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO DE POLO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO CREDOR DECRETADA POR TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. MEDIDA ACAUTELATÓRIA E ASSECURATÓRIA. GARANTIA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRIMAZIA DO INTERESSE PÚBLICO. NÃO CABIMENTO DA ALTERAÇÃO DO POLO PROCESSUAL. SUSPENSÃO PROCESSUAL DEVIDA. ACÓRDAO DO TJDFT QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL NÃO TRANSITADO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em coisa julgada quando os pedidos objetos da discussão sejam notavelmente distintos, merecendo análise particular e casuística, o que não se confunde a similitude dos fundamentos lançados na decisão, uma vez que, à exegese do artigo 503 do Código de Processo Civil, os motivos determinantes da decisão não fazem coisa julgada. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. O decreto de indisponibilidade se consubstancia em uma medida acautelatória e assecuratória que visa garantir as devidas responsabilidades pecuniárias decorrentes do ato praticado pelo agente, no caso, atos de improbidade administrativa, assegurando a satisfação do ressarcimento integral ao erário em caso de eventual condenação. Logo, não se mostra crível que a empresa exequente/agravante, suposta credora, nestes autos, ceda tal crédito quando existe uma demanda judicial, contra si, de devolução, ao Estado, de valores decorrentes de atos de improbidade administrativa. 3. A decisão que defere efeito suspensivo se consubstancia em uma decisão liminar de cunho precário e temporário, cuja eficácia perdura desde a decisão recorrida e se esgota com a prolação do mérito do recurso então interposto, que confirma ou revoga o que foi decidido inicialmente em cognição sumária. Ausente qualquer decisão posterior que suspenda sua eficácia, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em sede de agravo de instrumento, necessariamente, deve sobressair até que haja o julgamento definitivo com trânsito em julgado dos recursos endereçados aos tribunais superiores. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão violou os artigos 505, 507, 995 e 1.008, todos do Código de Processo Civil, afirmando ser juridicamente impossível que o Tribunal a quo atribua efeito suspensivo a recurso cujo acórdão já foi reformado pela Corte Superior, razão pela qual deve-se dar prosseguimento ao feito executivo. Tece considerações no sentido de que o ato de interposição, perante as instâncias superiores, de recurso legalmente desprovido de efeitos suspensivo, não autoriza, quando isolado de qualquer provimento, a suspensão do processo na origem, sob pena de subversão da sistemática recursal prestigiada no Código de Processo Civil. Destaca ser irrelevante falar em prejudicialidade ou dependência, ressalvada a hipótese de o próprio Tribunal ad quem, com amparo na hierarquia das decisões judiciais, deliberar cautelarmente em sentido contrário, tornando inviável à instância inferior suspender o trânsito processual mediante a subversão da ordem procedimental e agregar efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028